Tribunal: TJPA
Processo: 0022269-03.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022269-03.2018.8.14.0401
APELANTE: CRISTIAN COSTA GAVINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0022269-03.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Belém (3º Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém)

APELANTE: CRISTIAN COSTA GAVINHO (Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATOR: Juiz Convocado Altemar Paes

APELAÇÃO PENAL – crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher – art.129, § 9º, do CP – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitivas comprovadas em juízo pelo laudo do exame de lesão corporal e depoimento da vítima, que merece especial relevância em crimes de violência doméstica, via de regra praticados fora da vista de demais testemunhas - 2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 129, DO CP (LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA) – IMPROVIMENTO – inexistência de suporte probatório para corroborar a alegação de agressões recíprocas, tampouco ter o réu agido impelido por relevante valor
social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14 horas do dia 29 de março de 2021 e encerrada às 14 horas do dia 07 de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Juiz Convocado Altemar Paes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CRISTIAN COSTA GAVINHO, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de 06(seis) meses de detenção em regime aberto,

pela prática do delito de lesão corporal
no âmbito de violência doméstica e familiar contra
sua ex-companheira Luciana Cruz Arraes Costa, suspendendo a aplicação da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos mediante a observância das condições de a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir de 23:00 horas; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juízo; c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades e d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º, art. 129, do CP, referente à lesão corporal privilegiada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da sentença hostilizada, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório. Sem revisão
, conforme art. 610 do CPP, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 09/04/2018, por volta das 18h, em uma residência particular na Rua Rodolfo Chermont, bairro da Marambaia, cidade de Belém, o réu CRISTIAN COSTA GAVINHO cometeu o delito de lesões corporais contra sua ex-companheira Luciana Cruz Arraes Costa.

Consta na exordial que no referido dia o réu dirigiu-se à residência da vítima para conversarem sobre seu relacionamento, que havia se encerrado cerca de um mês antes. Durante tal conversa o telefone da vítima tocou e o réu viu que era um homem, amigo da vítima, tendo ficado transtornado, pegando o celular da ofendida e passando a ler suas mensagens, após o que passou a agredi-la com socos, com tamanha violência que lhe quebrou um dente, desferindo ainda tapas, empurrões, enforcamentos e puxões de cabelo, sendo tais agressões registradas no laudo de exame de lesão corporal juntado aos autos.

Por fim, relata ainda a peça acusatória que, após as agressões, o réu trancou a vítima em sua casa, dizendo-lhe palavras de baixo calão, ligando para seus pais, que chegaram na residência, continuando a ofender a vítima na frente destes, a qual se sentiu humilhada em tal situação, mas conseguiu sair da casa buscando abrigo na casa de sua genitora, procurando em seguida a autoridade policial para relatar os fatos.

Após a instrução do feito, o réu CRISTIAN COSTA GAVINHO foi condenado à pena de 06(seis) meses de detenção em regime aberto,

pela prática do delito de lesão corporal
no âmbito de violência doméstica
.

Em suas razões recursais, pleiteou inicialmente sua
absolvição por insuficiência de provas
, o que
não pode prosperar
, senão vejamos.

No caso dos autos, tem-se que a materialidade delitiva exsurge isenta de dúvidas dos elementos colhidos na instrução, especialmente o laudo de exame de lesão corporal nº 2018.01.007063-TRA, o qual descreve: “
edema traumático na região bucinadora esquerda; equimoses irregulares, violáceas, nas regiões: mucosa oral à esquerda, mucosa labial inferior à esquerda, supra clavicular direita, torácica esquerda, mamária direita, posteriores dos antebraços e posteriores dos 2º e 3º dedos da mão direita; equimoses lineares, na região posterior do braço esquerdo; edema traumático sob equimoses irregulares, violáceas, nas regiões: medial do antebraço esquerdo, posterior do antebraço direito e patelar esquerda; escoriações irregulares, nas regiões: posterior do 4º dedo da mão esquerda e anterior da perna direita. Solicito perícia odontolegal e laudo médico. Recebi laudo otorrinolaringológico o qual passo a transcrever: atesto para os devidos fins que a Sra. Luciana Cruz Arrais Costa, 42 anos apresenta queixa de dores na região do ouvido direito com sensação de hipoacusia e com fortes irradiações para o mesmo lado do pescoço e ao exame físico otorrinolaringológico notamos orelha esquerda sem alterações, porém nota-se lesões avermelhadas em pavilhão auricular direito porém felizmente sem rompimento da membrana timpânica e á rinoscopia e oroscopia no presente momento sem alterações”,
concluindo

haver ofensa à integridade corporal da vítima, decorrente de ação contundente, resultando em incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias.

Também a autoria de tais lesões se mostra inconteste a partir dos depoimentos colhidos, especialmente a palavra da ofendida,
devendo-se ressaltar que merece especial relevância o depoimento da vítima em crimes de violência doméstica, via de regra praticados dentro do lar, longe da vista de outras testemunhas.

Nesse sentido:

TJRS:
APELAÇÃO CRIME. AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Nos crimes praticados em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente envolvidas no ocorrido. Assim, em se tratando de fatos relativos à lei Maria da Penha, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, a menos que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado
. PENA. REDIMENSIONAMENTO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. O art. 44 do código penal, em seu inciso I, é expresso ao vedar a substituição da pena privativa de liberdade quando o delito é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Incidência, ainda, da Súmula 588 do STJ. Inviável, também, a concessão de sursis, nos termos do art. 77, II, do CP. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. POR MAIORIA.

(TJ-RS - APR: 70083772368 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2020)

TJRS: APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (ART. 147, CAPUT, DO CP). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Materialidade e autoria comprovadas pelo registro de ocorrência e pela prova oral produzida, dando conta da ameaça sofrida pela parte ofendida
. Em infrações cometidas na intimidade do lar, o depoimento da vítima possui um destaque especial, haja vista que na grande maioria desses casos não há a presença de testemunhas oculares na hora do fato
. Indenização prevista no art. 387, IV, CPP afastada, por ofender a ampla defesa, eis que o réu sequer pode se defender ou discutir esse valor mínimo indenizatório, vez que não debatido durante a instrução probatória. Apelo parcialmente provido.

(TJ-RS - APR: 70082890906 RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 07/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/01/2020)

(
Grifos nossos
)

Em seu depoimento em juízo a vítima aduziu a veracidade dos fatos narrados na denúncia. Declarou
que no dia do fato ela e o denunciado já estavam separados e que ele pediu para conversar. Que o réu foi até a residência da vítima e enquanto estavam conversando, o celular dela, que estava em cima de um balcão, começou a tocar e estava com o nome de um homem. Que o acusado desbloqueou o aparelho,
foi para cima da ofendida e a agrediu, além de destruir diversos objetos da casa.

Somado a isso, contou que o denunciado ainda ficou na posse do aparelho celular dela. Narrou que
ficou machucada nas pernas, nos braços, nos dentes, além de ter ficado com uma lesão no ouvido, pois ele a agredia com socos e tapas e a empurrou contra a parede.

Por sua vez, o réu, em seu interrogatório em juízo
, negou ter agredido fisicamente a vítima
, declarando que
a maioria das afirmações feitas pela vítima são verdadeiras. Entretanto, negou que eles estivessem separados na data do fato. Declarou que estava viajando e quando chegou foi direto ver a vítima. No mesmo dia, o celular dela tocou e era o advogado que tratava do divórcio da ofendida com o antigo marido. A vítima relatou para o réu que enquanto ele viajava, o advogado estava dando em cima dela. Foi então que o acusado esperou-a entrar no banheiro, mexeu no celular dela e viu várias mensagens e fotos da vítima com homens, além de ter se relacionado com um homem dentro da casa de ambos. Por conta disso, o denunciado puxou a vítima do banheiro, a jogou na cama e a questionou, mas a ofendida negou e não permitiu que ele continuasse vendo o aparelho dela. Nesse momento a vítima iria para o trabalho, mas ele trancou a casa para que ela não saísse. A vítima escondeu o celular dentro da calça dela e o réu continuou procurando e bagunçou a casa inteira em busca do aparelho, mas não destruiu nada. Após isso, o acusado visualizou o celular dentro da calça dela e partiu para cima da mesma para tentar tirar o aparelho. Quando conseguiu, se trancou no banheiro do quarto, mas a ofendida conseguiu empurrar a porta e começou a dar tapas nele, foi quando ele a empurrou. Depois do fato, o acusado disse a vítima que levaria o celular dela e iria mostrar para os pais dele. A vítima impediu que o denunciado saísse da residência e ele ligou para os genitores dele pedindo que fossem ao seu encontro.
Negou ter dado um soco que quebrou o dente dela
e afirmou que ela já possuía um implante antes do fato

Portanto, ainda que o réu tenha negado a agressão física à vítima, constata-se, a partir do apurado na instrução, que autoria e materialidade delitiva estão satisfatoriamente comprovadas, pelo laudo de exame de lesão corporal e pelo depoimento da vítima, devendo-se

dar especial relevância à palavra da ofendida, motivo pelo qual
não há que se falar em insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório
.

Em sequência, alternativamente pleiteou o apelante que fosse
reconhecida a causa de diminuição de pena do §4º, art. 129 do, CP
, referente à lesão corporal privilegiada, em razão da ocorrência de agressões recíprocas entre réu e vítima,
o que não se mostra possível
.

De plano, constata-se que não há qualquer indício que corrobore a alegação de agressões recíprocas entre réu e vítima, sendo tal versão completamente dissociada das demais provas dos autos, especialmente o laudo de exame de lesão corporal, descrevendo a extensão das ofensas à integridade física da vítima.

Tampouco há qualquer indício de ter o réu agido impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, motivo pelo qual
mostra-se inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da referida minorante.

Em relação aos demais elementos da dosimetria da pena, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra tais questões, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação da matéria por esta E. Turma, inclusive de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Inicialmente, constata-se que se encontra inclusive branda a pena base fixada pelo juízo a quo na primeira etapa da dosimetria apenas um pouco acima do patamar mínimo para o delito,

arbitrada em 06 (seis) meses de detenção
por figurarem desfavoráveis ao apelante sua culpabilidade, denotando elevado grau de reprovabilidade, pois agrediu a vítima com extrema violência, chegando a fazê-la perder um dente em consequência da agressão. Desfavoráveis ainda as circunstâncias do crime, praticado na residência da vítima, quando se encontrava sozinha com o réu, diminuindo suas chances de defender-se, bem como os motivos do crime, ocasionado em razão de ciúmes.

Em sequência, inexistindo atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes a serem reconhecidas, deve ser mantida a pena final fixada em
06 (seis) meses de detenção em regime aberto
, conforme art. 33, §2º, c, do CP, bem como
a suspensão condicional da aplicação da pena pelo prazo de 02 (dois) anos
, com fulcro no art. 77, do CP, mediante observâncias das condições impostas pelo juízo a quo de a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir de 23:00 horas; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juízo; c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades e d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial, inexistindo qualquer reparo a ser feito na sentença hostilizada.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a sentença guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de março de 2021.

Juiz Convocado Altemar Paes

Relator

Belém, 08/04/2021